Tribunal: STF
Processo: HC 221936
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERENTE NÃO FIGURA COMO CORRÉU DO PACIENTE BENEFICIÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos do acórdão da Turma mediante o qual provido, por maioria, agravo regimental no habeas corpus, nos termos do voto por mim proferido, Redator do acórdão, vencido o Relator inicial, o Ministro Nunes Marques, para conceder a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, determinando a substituição da prisão provisória do paciente Thécio de Moura da Costa Lima por cautelares alternativas, a serem estabelecidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ (processo nº 0289892-30.2020.8.19.0001).



    2. O requerente, representado por advogado regularmente constituído, por meio da Petição STF nº 38.885/2023, busca a extensão dos efeitos da ordem concedida, sustentando a identidade das situações jurídicas.



    É o relatório.



     Decido.  



    3. A extensão dos efeitos de decisão proferida somente é cabível a corréu do beneficiário do ato a ser estendido. É o que se extrai do art. 580 do CPP: “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



     



    4. O requerente não é corréu do paciente no processo-crime em que este figura como acusado, mostrando-se manifestamente inadmissível o pedido.



    5. Ante o exposto, não conheço do pedido formulado. Em consequência, determino o desentranhamento da Petição STF nº 38.885/2023 (e-doc. 29) e dos documentos que a instruem (e-docs. 30 a 34), procedendo-se a devolução.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator